Tribunal: TJDFT
Processo: 0708098-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DO PRODUTO DE CRIME. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. ÔNUS DA DEFESA NÃO ATENDIDO. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. FRAÇÃO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. POSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. É suficiente para a caracterização do crime de receptação que, diante das circunstâncias que cercam o fato, que o agente tenha condições de saber ou desconfiar da origem ilícita do bem adquirido.

2. Compete à defesa o ônus de apresentar prova da origem lícita do bem, principalmente quando o acusado é preso em flagrante na posse de objeto produto de crime. (Precedentes do STJ).

3. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior, pode justificar a valoração negativa dos antecedentes do agente na primeira fase da dosimetria.

4. "Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses." (AgEg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 06/08/2021).

5. Insistindo o réu na alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem, não há falar em confissão no crime de receptação.

6. Recurso desprovido.